Tribunal: STF
Processo: ARE 1346269
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 32, fl. 11):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, I, DA LEI Nº 8.429/92. FRAUDE COMPROVADA. CEF. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. APLICAÇÃO DE MULTA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. DANO MORAL COLETIVO. IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face dos Réus, visando a sua condenação pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10, I, aplicando-lhes as sanções cominadas no artigo 2º, inciso II, todos da Lei nº 8.429/92. 



    2. Na petição inicial da presente Ação Civil Pública, o MPF afirmou que os atos de improbidade aos réus atribuídos causaram prejuízo patrimonial à Caixa Econômica Federal e foram resultantes de saques fraudulentos realizados na conta bancária de um cliente já falecido, e que, ao constatar a irregularidade, a empresa se viu na obrigação de restituir o valor sacado, no valor de R$ 498.178,19 (quatrocentos e noventa e oito mil, cento e setenta e oito reais e dezenove centavos), montante que postula o ressarcimento.



    3. A sentença condenou os seis Réus ao adimplemento da obrigação solidária de ressarcir o dano material sofrido pela CEF (R$ 498.178,19 - quatrocentos e noventa e oito mil, cento e setenta e oito reais e dezenove centavos); condenou os três réus, Roberto, Leandro e Paulo ao pagamento de multa civil equivalente a 100% (cem por cento) do valor atualizado da quantia que cada um recebeu; condenou as rés Maria e Rosária ao pagamento de multa civil de 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado da importância que receberam.



    4. As Apelantes Maria e Rosária apelaram utilizando as mesmas razões. Afirmaram que foi comprovada a sua boa fé, devendo ser reformada a sentença.



    5. O Apelante Leandro alegou a razoabilidade e proporcionalidade das penas. Questionou a condenação solidária. Referiu que apenas os ilícitos civis se submetem ao art. 942, do Código Civil. Mencionou que inexiste prova de seu envolvimento no fato desencadeador da ação. Requereu a exclusão da condenação ao ressarcimento de danos e da solidariedade.



    6. O Recorrente Roberto arguiu a prescrição, referindo ser de 5 (cinco) anos, conforme Lei 7.347/85. Argumentou acerca da fragilidade da prova criminal produzida. Referiu que não causou nenhum dano e inexiste o dever de indenizar. Sustentou ser incontroverso que o Apelante não se beneficiou do dinheiro sacado.



    7. Não houve prescrição da ação, pois o Apelante praticou atos que são, ao mesmo tempo, improbidade administrativa e crime, sendo a prescrição contada sob a égide da lei penal. Considerando que a sua conduta se enquadra no art. 312, do Código Penal, cuja pena máxima é de 12 (doze) anos, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, é de 16 (dezesseis) anos, a contar da data do conhecimento do fato.



    8. A Sentença penal transitou em julgado e reconheceu a sua culpabilidade, fazendo coisa julgada na esfera cível também (art. 935 do Código Civil). Não há que se falar sobre ser incontroverso que não se beneficiou do dinheiro sacado, uma vez que o Apelante teve papel crucial na elaboração da fraude realizada.



    9. Desprovidas as Apelações de Rosaria e Maria, uma vez que o laudo de investigação de paternidade concluiu pela exclusão da paternidade atribuída ao de cujus. Ademais, as mesmas foram condenadas pelos fatos narrados na presente ação civil, pelo crime de peculato, inserto no art. 312, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em boa fé.



    10. Comprovado o envolvimento do Recorrente Leandro nos fatos na esfera penal e tendo a decisão final transitado em julgado e fazendo coisa julgada na esfera cível em relação ao fato e à sua autoria (art. 935 do Código Civil).



    11. Cabível a condenação solidária dos recorrentes, conforme Enunciado nº 558, da VI Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e art. 942, do Código Civil, pela prática dos atos de improbidade administrativa.



    12. Aplica-se a suspensão dos direitos políticos, no prazo de 8 (oito) anos a todos os réus. A penalidade é cominada com o intuito de impedir a participação política de cidadãos que demonstraram sua inidoneidade no trato da coisa pública.



    13. Aplica-se também a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios diretos ou indiretos, pelo período de 5 (cinco) anos, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pois, apesar de constituir penalidade pecuniária indireta, traz em sua essência nítido caráter de exemplaridade para o agente ímprobo.



    14. Aplica-se a sanção da perda da função pública ao Réu José, nos termos do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, a fim de extirpar da Administração Pública aquele que se mostrou inidôneo moralmente.



    15. Descabe o pagamento de indenização por dano moral coletivo, uma vez que, para a sua configuração, é imprescindível ser injustificável e intolerável a ofensa, ferindo gravemente os direitos de uma coletividade, gerando transtornos de ordem física, psíquica e emocional.



    16. Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida”.



    Opostos Embargos de Declaração por LEANDRO DE SOUZA SCATOLINO e pelo MPF (Vol. 33, fls. 7 e 21), foram ambos rejeitados (Vol. 35, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Vol. 35, fl. 21), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao artigo 5º, V e X, da CF/1988, na medida em que o Tribunal de origem deixou de condenar os recorridos em dano moral coletivo. Aduz que a conduta ímproba dos condenados atingiu não apenas a Caixa Econômica Federal, como também todos os seus correntistas e a própria coletividade.



    Quanto ao Recurso Extraordinário Adesivo interposto por LEANDRO DE SOUZA STACOLINO (Vol. 39, fl. 15), com amparo no artigo 102, III, “a” e “c”, da CF/1988, sustenta-se violação aos artigos 5º, XLIV; e 37, § 5º, da CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 897 (RE 852.475-RG - São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.).



    Afirma que “a falta de análise da imputação de existência clara e flagrante do elemento subjetivo do tipo, macula o ato processual ferindo preceitos da lei infraconstitucional (arts. 5°, 6°, 10 e 12 da Lei 8.429/1992), constitucional regrada pelo artigo 37, § 5° e jurisprudencial em sede de Repercussão Geral como assentado no RE citado” (Vol. 40, fl. 5).



    Destaca que “a interpretação coligida nos acórdãos recorridos contrariam a melhor interpretação doutrinária e jurisprudencial na medida em que a conduta imputada aos agentes esteve ausente o elemento normativo (culpa), descaracterizando o ato de improbidade administrativa, e, consequentemente, a aplicação das sanções estabelecidas na condenação, inclusive, o ressarcimento ao erário já que a somente poderá ocorrer após a constatação da prática das elementares do tipo previstas nos arts. 9°, 10 ou 11, e, desde que presente o necessário elemento subjetivo do tipo (dolo), ou na hipótese do art. 10, também o elemento normativo (culpa), mediante o devido processo legal e a observância da ampla defesa e contraditório, na ação específica prevista nos arts. 14 a 18 da Lei 8.429/1992 e cujo prazo para ajuizamento está disciplinado em seu art. 23” (Vol. 40, fl. 6).



    Assevera que, quanto às sanções previstas na lei 8.429/1992, operou-se a prescrição.



    ROBERTO CAIRO SEVERO também interpôs Recurso Extraordinário Adesivo (Vol. 55, fl. 10), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação ao artigo 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal e ao Tema 897 (RE 852.475-RG). Em suas razões recursais, alega, em suma, que operou-se a prescrição no tocante às sanções a ele impostas previstas na Lei 8.429/1992.



    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário do MPF foi inadmitido, ao fundamento de que a ofensa constitucional apontada seria meramente reflexa, bem como por aplicação da Súmula 279 do STF (Vol. 56, fl. 34).



    No Agravo (Vol. 57, fl. 24), o MPF refutou todos os argumentos apontados na decisão agravada, aduzindo tratar-se de violação direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.



    Em relação aos Recursos Extraordinários Adesivos interpostos por LEANDRO DE SOUZA SCATOLINO e ROBERTO CAIRO SEVERO não foram conhecidos na origem, ante a inadmissão do RE interposto pelo MPF (Vol. 57, fls. 17 e 19).



    No Agravo interposto por LEANDRO DE SOUZA SCATOLINO, refutou-se o óbice ao conhecimento do apelo (Vol. 59, fl. 14).



    Por fim, ROBERTO CAIRO SEVERO não apresentou Agravo contra a decisão que não admitiu o RE por ele interposto (Vol. 59, fl. 20).



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática da matéria posta a debate, os Recurso Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa interposta pelo MPF em face do ora recorrente LEANDRO DE SOUZA SCATOLINO e outros réus, em decorrência de prejuízo patrimonial causado à CEF consistentes em saques fraudulentos no valor de R$ 498.178,19 (quatrocentos e noventa e oito mil, cento e setenta e oito reais e dezenove centavos) realizados em conta bancária de cliente já falecido da referida instituição bancária.



    Quanto à discussão acerca da prescrição, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 32, fl. 5):



    “Considerando que os atos por ele praticados são, ao mesmo tempo, enquadrados como improbidade administrativa e crime, e, considerando o entendimento do STJ (REsp. 1656383/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/20147), à luz do art. 23, II, da Lei nº 8.429/92 e art. 142, § 2º da Lei nº 8.112/90, a prescrição deve ser contada sob a égide da lei penal, considerando a pena em abstrato. 



    Dessa forma, considerando que a conduta do Apelante se enquadra no art. 312 do Código Penal, ato pelo qual foi denunciado nos autos da ação penal nº 2000.51.04.000519-5, cuja pena máxima em abstrato é de 12 (doze) anos, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, é de 16 (dezesseis) anos, a contar da data do conhecimento do fato, razão pela qual não houve prescrição.” 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento à apelação interposta por LEANDRO DE SOUZA SCATOLINO (Vol. 32, fl. 7):



    “Quanto ao recurso interposto por Leandro de Souza Scatolino, destaco que a Sentença de primeiro grau foi proferida observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que levou em conta a gravidade de sua conduta conjuntamente com o dano causado aos cofres públicos.



    No que tange à alegação de que inexiste prova do seu envolvimento no fato, devendo ser excluído das condenações, tal afirmação não prospera. O Recorrente foi condenado na esfera penal, nos autos do processo 2000.51.04.000519-5, tendo a decisão final transitado em julgado e fazendo coisa julgada na esfera cível em relação ao fato e à sua autoria, conforme previsão do art. 935 do Código Civil, antes transcrito. 



    Assim, não há que se falar que não houve envolvimento do Apelante nos fatos, razão pela qual cabe a sua condenação solidária, conforme Enunciado nº 558, da VI Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal que dispõe: 



    “São solidariamente responsáveis pela reparação civil, juntamente com os agentes públicos que praticaram atos de improbidade administrativa, as pessoas, inclusive as jurídicas, que para eles concorreram ou deles se beneficiaram direta ou indiretamente”.



    Inclusive, destaco que a justificativa utilizada para elaboração do enunciado é a aplicação do art. 942, do Código Civil nos atos de improbidade administrativa. In verbis:



     “O art. 942, caput e parágrafo único, do Código Civil materializa tanto o princípio da imputação civil dos danos quanto o princípio da responsabilidade solidária de todos aqueles que violam direito alheio. A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) ora vigente não prevê, especificamente, a responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nos atos de improbidade administrativa. Para que se possa imputar-lhes a necessária responsabilidade civil pela reparação das consequências dos referidos atos de improbidade, o julgador precisa recorrer a uma interpretação sistemática dos arts. 3º a 6º da Lei n. 8.429/1992. Afinal, a atual LIA diz, no art. 3º, que suas disposições se aplicam a todos os que, mesmo não sendo agentes públicos, induzem, ou para ela concorrem, a prática dos atos de improbidade ou deles se beneficiam. Diz também, no art. 5º, que, ocorrendo lesão ao patrimônio público por atos comissivos ou omissivos, dolosos ou culposos, deve o agente público ou o terceiro envolvido prestar integral ressarcimento. E, no art. 6º, dispõe que ao enriquecimento ilícito do agente público ou do terceiro beneficiado corresponde a perda de bens ou valores indevidamente acrescidos aos patrimônios respectivos. Há uma acentuada preocupação, no entanto, pois não raro a defesa dos infratores pontua que não se pode estabelecer condenação de natureza fortemente punitiva, como o é a decretação da perda dos bens, sem uma tipificação legal estrita. Assim, enquanto não for editada nova regulação para a matéria, defendemos a necessária aplicação do art. 942, caput e parágrafo único, do Código Civil como suporte legal para a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na prática de atos de improbidade administrativa, sejam ou não agente públicos” 



    Dessa forma, entendo que se aplica o art. 942 do Código Civil aos atos de improbidade administrativa, razão pela qual descabe falar em ausência de solidariedade e de ausência de condenação, nos termos do art. 935 do diploma civilista.”



    Da leitura acima, tem-se que o Tribunal de origem, amparando-se na legislação infraconstitucional de regência, bem como em condenação na esfera penal, entendeu que são adequadas as penas a ele imputadas consistentes em (a) ressarcir, de forma solidária, o dano material sofrido pela CEF, correspondente ao desfalque de R$ 498.178,19 (quatrocentos e noventa e oito mil, cento e setenta e oito reais e dezenove centavos); (b) pagamento de multa civil equivalente a 100% (cem por cento) do valor atualizado da quantia que recebeu na divisão dos saques indevidamente realizados; (c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; e (d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios diretos ou indiretos, pelo período de 5 (cinco) anos.



    Verifica-se, assim, que a análise da pretensão recursal de LEANDRO DE SOUZA SCATOLINO está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Prescritibilidade. 3. Modalidade dolosa do ato de improbidade assentada pelo Tribunal de origem. Discussão sobre a natureza do ato. Súmula 279. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.142.089-ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.9.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada a legislação infraconstitucional. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1051958-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto).



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 827.362-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/11/2018)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DOLO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. GRADAÇÃO DAS PENAS. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente), fixando que a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, restringe-se a tema infraconstitucional.



    2. O Tribunal de origem adotou fundamentos infraconstitucionais autônomos e suficientes à manutenção do julgado que restaram incólumes ante o trânsito em julgado do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    4. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 955.079-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/9/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.11.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, além de ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.167.571-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 803568-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/2/2020)



    No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Vol. 33, fl. 8):



    “Por fim, entendo que descabe a aplicação da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, uma vez que, para a sua configuração, é imprescindível ser injustificável e intolerável a ofensa, ferindo gravemente os direitos de uma coletividade, gerando transtornos de ordem física, psíquica e emocional. 



    O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Essas ações podem tratar de dano ambiental (lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade), desrespeito aos direitos do consumidor (por exemplo, por publicidade abusiva), danos ao patrimônio histórico e artístico, violação à honra de determinada comunidade (negra, judaica, japonesa, indígena etc.) e até fraude a licitações. 



    No caso, o Apelante faz uma afirmativa genérica da existência de dano moral coletivo, não ficando demonstrado o efetivo dano, ou evidenciada a dor, vergonha e humilhação, que, fugindo à normalidade, interferiu intensamente no comportamento psicológico dos cidadãos, de forma a lhes causar sensíveis aflições e desequilíbrios ao normal bem estar.



    Para haver a condenação, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, o que não se verifica no presente caso.



     Assim, há de se considerar que, no caso concreto, não ficou demonstrado de forma clara e irrefutável o efetivo dano moral supostamente sofrido pela coletividade, não sendo possível presumi-lo. Portanto, não bastando mero dissabor para sua incidência, resta inviável este pedido de indenização (STJ, Primeira Turma, RESP 598.281/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, Dj. 01.06.06, unânime).”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que, no caso, não houve dano moral coletivo. 



    Desse modo, para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Emissão de comunicação de acidente de trabalho. Indenização por dano moral coletivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.273.725-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente